Tribunal: TJMT
Processo: 1038202-06.2024.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038202-06.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BENEDITO ELIAS AVANCO - CPF: 424.079.829-91 (RECORRENTE), DANIEL SILVA SOUTO - CPF: 004.996.911-05 (ADVOGADO), RAFAEL SILVA SOUTO - CPF: 023.265.811-05 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A - CNPJ: 31.591.399/0001-56 (RECORRIDO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

Gabinete 1 – 1
ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1038202-06.2024.8.11.0002
.

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Recorrente
:
BENEDITO ELIAS AVANCO
.

Recorridos
:

BANCO DO BRASIL S/A e BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO: 31/03 A 03/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COMPRA FRAUDULENTA POR CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. TRANSAÇÃO REALIZADA COM USO DE CHIP E SENHA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE CORROBOREM COM A ALEGADA FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou improcedente o pedido inicial.

O recorrente sustenta falha na prestação do serviço e pleiteia indenização por danos morais, em razão de suposta compra fraudulenta lançada em sua fatura de cartão de crédito no valor de R$ 6.372,00, parcelada em 12 vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a alegação de fraude na compra contestada e, consequentemente, se houve falha na prestação do serviço pela instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito do recorrente lhe incumbe, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo sido demonstrado nos autos qualquer elemento que comprove a suposta fraude.

A transação foi realizada presencialmente, com uso de cartão físico, chip e senha pessoal, o que configura presunção de legitimidade da compra e afasta a responsabilidade da instituição financeira.

O recorrente não apresentou protocolo de atendimento ou outros documentos que evidenciem a tentativa de contestação da compra junto à instituição financeira, tampouco comprovou a recusa do atendimento.

A demora na comunicação da contestação (12 dias após a compra) fragiliza a alegação de fraude e compromete a verossimilhança da tese apresentada.

O boletim de ocorrência anexado não possui força probatória suficiente para comprovar a fraude, pois se trata de narrativa unilateral do recorrente, sem outros elementos que a corroborem.

A ausência de demonstração de falha na prestação do serviço pela instituição financeira impede o reconhecimento de responsabilidade objetiva e o deferimento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ônus da prova do fato constitutivo do direito do consumidor incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

A realização de transação com cartão físico, mediante chip e senha, presume a regularidade da operação, cabendo à parte autora demonstrar eventual fraude.

A ausência de contestação formal documentada e a demora na comunicação da suposta fraude fragilizam a tese do consumidor e afastam a responsabilidade da instituição financeira.

O boletim de ocorrência, por si só, não é prova suficiente para comprovar a alegação de fraude em transações bancárias.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 00157965420148110003, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 14/04/2021; TJ-MS, Apelação Cível nº 08022966920178120029, Rel. Des. Marcelo Câmara Rasslan, j. 20/08/2024.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca reformar a decisão monocrática proferida no ID n° 272471893, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta:

1)

Falha na prestação do serviço;

2)

Ocorrência de danos morais
;

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

O reclamado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Nos termos do art.
373, inciso I, do CPC, incumbe à reclamante o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito e aos reclamados o ônus de desconstituir a pretensão da parte autora, modificando, extinguindo ou aduzindo fato impeditivo, conforme dispõe o inciso II do mesmo dispositivo legal.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular do cartão de crédito nº 4984 xxxx xxxx 1223, junto às empresas reclamadas.

Alega que, ao conferir sua fatura do mês de outubro/2024, verificou uma compra no valor de R$ 6.372,00 (seis mil, trezentos e setenta e dois reais), parcelada em 12 (doze) vezes de R$ 531,00 (quinhentos e trinta e um reais).

Assevera que desconhece a compra realizada, desse modo, imediatamente tentou realizar a contestação da compra pelos canais de atendimento. Porém, sem êxito.

Dessa forma, afirma que se deslocou até a agência da empresa reclamada na tentativa resolver a questão pela via administrativa; contudo, foi informado que nada poderia ser feito.

Por outro lado, as reclamadas alegam inexistência de ato ilícito, tendo em vista que a compra foi realizada de maneira presencial e com o uso de chip e senha.

A magistrada singular, ao
homologar o projeto de sentença elaborado
pelo juiz leigo,
julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) “Malgrado toda a irresignação do reclamante no que concerne à compra identificada na fatura do cartão de crédito do mês 10/2024 (Id. 173830107), a qual é representada pelo valor total de R$ 6.372,00 (parcelada em 12 vezes de R$ 531,00) e detém como beneficiário “GustavoSilva PARC CUIABÁ”, entendo que a mesma não conserva verossimilhança.

Ainda que o consumidor tenha alegado desconhecimento sobre a transação supra,
extrai-se das considerações e da tela sistêmica colacionada ao corpo da contestação que a questionada compra foi realizada de forma presencial, mediante a leitura de um cartão com chip e ainda, a digitação da senha pessoal (PIN) do titular do cartão.

Ademais, ressalto que
o demandante não apresentou nenhuma prova de que tentou buscou informações acerca do beneficiário do valor da questionada transação.

Outrossim, imperioso registrar que,
apesar da compra ter sido realizada na data de 11/09/2024 (Id. 173830107), o requerente somente contestou a cobrança na data de 23/09/2024, ou seja, após o decurso de quase duas semanas, o que, a meu ver, enfraquece a narrativa de ingresso
.

Insta salientar que, no tocante ao Boletim de Ocorrências anexo à inicial (Id. 173830110), o mesmo não detém o condão para respaldar a tese inaugural, pois, reflete a narrativa unilateral do requerente.” (...)
(grifei).

Em que pese os argumentos do reclamante, observa-se que apesar de todo o ocorrido, o demandante não apresentou, nos autos, qualquer documento que comprove contato com as empresas reclamadas para contestar a suposta compra fraudulenta.

A alegação no sentido de que não conseguiu realizar a contestação da referida compra, por meio do aplicativo do banco, não merece prosperar, tendo em vista que na própria fatura de ID 272471865, pág 05,
o banco reclamado informa possuir atendimento pelos números 4004 0001, 0800 729 0001, 0800 729 0722 e 0800 729 5678, ou seja, o recorrente poderia ter contestado a compra por outros canais de atendimento, além do aplicativo do banco.

Além disso, não há a indicação de qualquer protocolo de atendimento ou gravação telefônica, evidenciando os fatos narrados. Ora, se de fato o reclamante foi até a agencia da empresa reclamada, natural que fosse apresentado o protocolo de atendimento evidenciando que procurou resolver a questão na seara administrativa.

Não bastasse isso, conforme
prints
anexos à contestação (ID 272471881), é possível observar que a compra objeto da lide, foi realizada por cartão físico com chip e senha de uso pessoal.

Outrossim,
ressalta-se que não houve comunicação imediata do ocorrido
, visto que a compra foi realizada em 11/09/2024 (ID 272471865) e o Boletim de Ocorrência foi registrado apenas no dia 25/09/2024 (ID 272471867).

Desse modo, não restou configurada a culpa da instituição financeira pelos fatos narrados nos autos, já que a autora não foi diligente no cuidado com seus dados pessoais e sigilosos.

Portanto, em que pesem as alegações do demandante,
não há nos autos o mínimo conjunto probatório que demonstre que houve a alegada compra fraudulenta
,
ônus que lhe cabia
, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL –
CONTRATO VERBAL
DE EMPREITADA –
AUSÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES – ART. 373, I, DO CPC – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DO AUTOR – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O contrato de empreitada não exige forma especial, nos termos da lei, motivo pelo qual é válida a avença pactuada verbalmente.
O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova das alegações a respeito das quais a prova documental é insuficiente, o pedido deve ser julgado improcedente
.
(TJ-MT 00157965420148110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/04/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2021) (grifei).

E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA –
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATO VERBAL – ÔNUS DA PROVA – VÍNCULO LOCATÍCIO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. O ônus da prova da existência de contrato verbal de locação cabe ao autor, nos moldes do art. 373, I, do CPC, e, em caso de dúvida sobre o negócio jurídico, de rigor a improcedência da ação.
(TJ-MS - Apelação Cível: 08022966920178120029 Naviraí, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 20/08/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2024) (grifei).

Dessa forma, a sentença de primeiro grau
não
merece reforma.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1999.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,

estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025